Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705180-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ EDUARDO RODRIGUES CALDAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO LUIZ EDUARDO RODRIGUES CALDAS interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 112437402, autos originários) proferida na ação de prestação de caução c/c dação em pagamento movida contra o BANCO DO BRASIL S.A., in verbis: “Retifique-se a classe judicial para procedimento comum cível. A petição inicial carece de emenda, devendo a parte autora adequar os pedidos, nos seguintes termos: 1) colacionar aos autos cópia integral do contrato que se pretende revisar, indicando precisamente quais as cláusulas pretende ver declaradas nulas e/ou abusivas; 2) indicar precisamente, nos pedidos, qual montante pretende consignar em juízo; 3) adequar os pedidos formulados, indicando clara e precisamente o que se pretende com a presente demanda, uma vez que, nos termos dos art. 322 e 324, do CPC, os pedidos devem ser certos e determinados, bem como podem ser formulados pedidos alternativos, desde que de maneira coerente aos fundamentos de fato e de direito apostos na inicial, obedecidas as regras dos arts. 325 e 326, do Código de Processo Civil; 4) havendo pedido de exibição de documentos, deverá a parte autora atender ao disposto no art. 396 e seguintes do Código de Processo Civil, notadamente o disposto no art. 397, I, do CPC, sendo necessário individualizar os documentos vindicados, demonstrando o interesse de agir em relação ao pedido formulado: Tema no 648 do STJ: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. A emenda a inicial deverá ser apresentada na íntegra, ou seja, deverá a parte autora juntar nova petição inicial, com todas as modificações necessárias, para fins de evitar futura alegação de nulidade na citação. Por fim, em relação ao pedido para concessão dos benefícios da justiça gratuita, deverá a parte autora, no mesmo prazo acima, efetuar o recolhimento das custas de ingresso ou comprovar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da justiça gratuita, por meio dos extratos bancários e faturas de cartões de créditos referentes aos três últimos meses, declaração atualizada de renda e cópia da última Declaração de Renda e Bens entregue à Receita Federal. Intime-se.” Do trecho destacado da r. decisão, vê-se que a MM. Juíza não indeferiu a gratuidade de justiça, como alegado no recurso; apenas determinou ao agravante-autor que comprovasse o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do benefício em questão. Desse modo, vedado ao Tribunal analisar, neste recurso, o pedido de concessão da gratuidade de justiça, ainda não examinado no i. Juízo quo, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 18 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora